Tribunal: STF
Processo: RHC 233864
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 37):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. No caso, não há falar em nenhum vício no acórdão embargado, pois o ponto omisso apontado pelo embargante – ilicitude da prova por violação de domicílio – sequer foi objeto da petição inicial do habeas corpus, não sendo cabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios por constituir indevida inovação recursal. 3. De outro lado, apesar das alegações defensivas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea, em razão da participação do paciente em organização criminosa, pois os "pontos indicam que RICARDO CUSTÓDIO ALVES já mantinha uma relação bastante próxima a ALEX, bem como trazia junto a ele tratativas relativas ao exercício também de "disciplina" dentro da organização criminosa". Além disso, mencionou-se a garantia da ordem pública, "tendo em vista, principalmente, o teor dos diálogos que envolvem "acertos de contas" e menções a porte de arma de fogo". 4. Justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 4/8/2014; RHC n. 48.067/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 18/6/2014; RHC n. 46.341/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 11/6/2014; RHC n. 47.242/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 10/6/2014. 5. Embargos de declaração rejeitados.



    Busca o recorrente, em suma, em caráter liminar, a imediata revogação de sua prisão cautelar, a fim de que possa recorrer em liberdade da sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei n. 12.850/2013, sob a assertiva de que, à vista (i) de sua absolvição das demais imputações delitivas – tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores -, (ii) de suas condições pessoais favoráveis e (iii) da pena concretamente aplicada, ausente fundamentação idônea a lastrear sua custódia ante tempus. 



    No mérito, em repetitiva argumentação, pugna também por sua absolvição dos crimes pelos quais restou condenado, seja pela nulidade das provas produzidas pela acusação (interceptação telefônica e busca e apreensão), seja porque cerceado o direito de defesa tanto durante a fase inquisitorial quanto durante a fase judicial, ou porque insuficiente o acervo probatório. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial, por inidoneidade da motivação empregada.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.



    3. No entanto, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, sobretudo à luz da fundamentação exarada no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, 



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente